Tribunal: TJDFT
Processo: 0802798-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ITBI. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. TEMA 905/STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento.
2. O embargante alegou omissão e obscuridade, sustentando que, em seu Recurso Inominado, defendeu que o termo inicial dos juros moratórios se dá com o trânsito em julgado da sentença, por força do art. 167, parágrafo único, do CTN. Aduziu que, sem mencionar o referido dispositivo, o acórdão fundamentou-se na Lei no 9.250/95, que determina que a restituição de tributos federais seja acrescida pela taxa SELIC desde o pagamento indevido. Ao final, requereu o esclarecimento acerca da utilização de dispositivo de lei federal, aplicável a tributos federais, para o ITBI, tributo distrital, em detrimento do CTN, lei nacional aplicável a todos os entes federativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: definir se houve obscuridade na utilização de dispositivo legal federal em detrimento de norma geral do CTN.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
6. Na espécie, o acórdão embargado esclareceu que o Tema 905/STJ consolidou o entendimento de que “a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso”, aplicando a SELIC, taxa não impugnada no recurso inominado, desde o desembolso. O Tema utilizado desconstitui o entendimento defendido pela embargante, com fulcro no art. 167, parágrafo único do CTN. O embargante pretende, sobre o tema, a rediscussão da matéria, o que é incabível nesta via. O mero inconformismo com o entendimento adotado não configura omissão, contradição ou obscuridade.
7. Por outro lado, assiste razão ao embargante, no que tange ao fundamento legal da aplicação da taxa SELIC, que, em se tratando de tributo distrital, deve observar o disposto na LC 435, de 27/12/2021, conforme art. 2o e parágrafos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para retificar o fundamento legal da aplicação da taxa SELIC. Sem atribuição de efeitos infringentes.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.